Tribunal: TJSP
Processo: 2021573-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2021573-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
embargantes JOSÉ ALEXANDRE ALVES FILHO e MORGANA MÉRCIA SANTOS,
são embargados CÉLIA CARDOSO ORSI, EVANDRO LUCIANO ORSI, LEANDRO
VINICIUS ORSI, SIDNEY GRIGIO e DANILLO PAULUS DE CARVALHO
GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021573-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2021573-65.2020.8.26.0000/50000
Embargante: José Alexandre Alves Filho e outra
Embargado: Celia Cardoso Orsi e outros
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33997)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil - Decisão clara e
objetiva - Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos
embargos
de
declaração
com
fim
de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Novo
Código de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ALEXANDRE ALVES FILHO E OUTRA (fls. 01/10) contra v. acórdão
(fls. 110/113 dos autos digitais em apenso) que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso da embargante oposto em face de CELIA CARDOSO
ORSI E OUTROS.
Sustentam os embargantes ser o acórdão omisso e
contraditório. Referem que se tratando de duas pessoas físicas distintas, a
análise da gratuidade de justiça deve ser feita de forma individual. Alegam que
o agravante Alexandre firmou declaração de não ter condições de arcar com
os custos da ação sem prejuízo de seu próprio sustento. Pontua não possuir
cartão de crédito, conta bancária ou holerite. Afirma ser corretor de imóvel. A
agravante Morgana, igualmente diz não possuir condições de arcar com os
custos da ação. Afirma ter reunido sua declaração de renda e ser corretora de
imóvel. Postula o acolhimento dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021573-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no limite
possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada e do
necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a quaisquer
dispositivos infraconstitucionais citados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado a
respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento ao
recurso dos embargantes.
Constou expressamente do acórdão:
Os agravantes são corretores de imóvel e
pretendem seja reconhecido o seu direito de receber comissão pela
mediação da venda e compra de imóveis dos agravados, no valor de R$
410.000,00.
Determinou o D. Juízo 'a quo' que os
agravantes reunissem aos autos cópia de suas últimas declarações de
rendas prestadas ao fisco ou as declarações da D.R.F., comprovante de
rendimentos, extratos bancários e extratos de cartões de crédito.
Os agravantes cingiram-se a reunir uma
matrícula de imóvel em nome do agravante Alexandre demonstrando
que possui bens bloqueados pela Justiça Federal e extratos bancários
aleatórios da agravante Morgana que, de forma isolada, não revelam a
sua condição financeira.
Não reuniram os documentos solicitados e
não informaram a média de seus rendimentos. Não demonstraram,
portanto, fazer jus ao benefício.
Ademais, este Relator tem adotado como
parâmetro para a concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos
aplicados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o
atendimento (cf. Deliberação do Conselho Superior da Defensoria
Pública no 89, de 8.8.2008, consolidada): auferir renda familiar mensal
em quantia inferior ou equivalente a três salários mínimos, não ser
proprietário de bens móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem
quantia equivalente a 5 mil UFESP's e não possuir recursos financeiros
em aplicações ou investimentos em valores superiores a 12 salários
mínimos.
E, do pouco reunido aos autos, observa-se se
o agravante José Alexandre proprietário de bem imóvel e a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2021573-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Morgana possuir rendimento superior a R$ 5.000,00.
Nesse
contexto,
a
despeito
dos
fatos
alegados nas razões recursais, não é possível reconhecer os
agravantes
como
pessoas
hipossuficientes
economicamente,
especialmente se considerado o quadro da maioria da população de
nosso país.
Assim, ausente a presunção que militava em favor dos agravantes,
correto o indeferimento do benefício da gratuidade
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em que
tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles repisada,
o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade
(artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil).
Tais requisitos não foram identificados por mim no
caso concreto. Inconteste, pois, a inadequação da via eleita.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil, o que faltou para a situação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator